Tribunal: TJDFT
Processo: 0710294-78.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. DESNECESSIDADE.

1. O sindicato possui ampla legitimidade extraordinária para defender os interesses coletivos ou individuais da sua categoria, conferida pela própria CF.

2. Trata-se de uma prerrogativa que abarca inclusive liquidações e execuções de sentença, o que dispensa a apresentação de autorização ou de procuração dos substituídos, conforme vasta jurisprudência, confirmada pelo STF, por ocasião do julgamento do RE 883.642, submetido ao rito dos recursos repetitivos

3. Deu-se provimento ao recurso.